Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-24.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000664-24.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID FRANCO DE QUEIROZ - CPF: 542.302.846-91 (RECORRENTE), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE FORÇA MAIOR E DE NECESSIDADE DE MELHORIAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO –– SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força maior e de necessidade de melhorias na rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora de aproximadamente 04 (quatro) dias para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço em virtude da demora excessiva no restabelecimento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante

DAVID FRANCO DE QUEIROZ
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial técnica. Sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que promoveu as devidas melhorias na rede elétrica que abastece o imóvel, sendo que a falta de energia mencionada se deu por fatos alheios à vontade da Concessionária.

Aduz que todas as interrupções relatadas ocorreram por ocasiões em que era inevitável e impensável que a Recorrente agisse de forma diversa. Tratou-se de casos emergenciais ou de segurança de suas redes, em que a Recorrente deve interromper o fornecimento até que sejam procedidos todos os reparos com segurança, em menor tempo possível, não havendo limite legal.

Afirmou que não há ato ilícito a ensejar o pagamento por danos morais.

Requereu seja acolhida a preliminar julgando extinto o processo sem julgamento de mérito e, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior, por casos emergenciais ou de segurança de suas redes, provocando a interrupção no fornecimento do serviço.

A parte promovente alega na inicial, que no dia 21.01.2020 houve a queda do fornecimento de energia, vindo a retornar somente no dia 24.01.2020, ou seja, 04 (quatro) dias depois. Aduz que entrou em contato com a empresa de energia, conforme protocolo n. 63159811, não conseguindo resolver o problema.

A despeito da referida alegação entendo que a sentença deve ser mantida, pois apesar da promovida alegar a ocorrência de força maior, entendo que houve demora na resolução do problema.

A interrupção dos serviços é fato incontroverso, sendo que em sede de defesa a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que a demora se deu em virtude de fatos alheios à sua vontade, bem como que promoveu as devidas melhorias na rede elétrica que abastece o imóvel.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido, no entanto, a promovida nem mesmo menciona qual fora o incidente causador da interrupção, somente vindo a restabelecer a energia 04 (quatro) dias depois.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito. Cito trecho:

No entanto, a reclamada CONFESSA a ocorrência da interrupção mencionada, afirmando inclusive que em seu sistema consta o registro de tal interrupção e que os equipamentos de proteção da rede atuaram para evitar danos maiores ao sistema elétrico daquela região.

Ressalte-se que a reclamada
aduz a ocorrência de caso fortuito ou força maior, porém, sequer menciona qual teria sido o incidente causador
, evidenciando, assim, a falha na prestação do serviço.

Com efeito, ainda que o motivo da interrupção não tenha sido de responsabilidade da ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento ao autor com a falta do serviço de energia por 4 (quatro) dias.

Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada.

Destarte, restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo período de
4 (quatro) dias
, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que
tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os consumidores
, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve suspensa.

A parte Recorrente não impugnou a tese de que houve excessiva demora na solução do problema, não mencionado que os serviços permaneceram interrompidos por aproximadamente 04 (quatro) dias, nem afastou o protocolo de reclamação indicado na inicial.

Em sede recursal, mantém a tese de demora por conta da necessidade de adequação da rede elétrica, não comprovando o alegado.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora de aproximadamente 04 (quatro) dias para o restabelecimento do serviço. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamação administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021